Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727897-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAMOS GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se RAMOS GOMES DA SILVA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator